Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NOVOS CRITÉRIOS. LEI 13.964/2019. DESMEMBRAMENTO DO CONCURSO FORMAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PENA UNIFICADA PARA FINS DE ANOTAÇÃO NO LIMITE ESTABELECIDO NA SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.
1. É possível a cisão do concurso formal para fins de progressão de regime, com a aplicação da fração correspondente a cada tipo de crime sobre as penas individualmente fixadas (antes da unificação), sem prejuízo da manutenção da pena unificada (pelo concurso formal) na conta de liquidação, como pena total a ser cumprida, conforme título executivo.
2. Recurso provido.